Tribunal: STJ
Processo: 0802078-86.2015.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102520 - AL(2023/0247363-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
INTERES.
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FUNDEF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de que a base de cálculo dos honorários deve
ser sobre todo o valor exequendo ante a inexistência de proveito econômico
com a execução pela União, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código
art. 1.025
de Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial,
exige-se que a parte recorrente aponte violação ao
do mesmo
art. 1.022
Diploma Legal, a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise
da matéria, desde que exclusivamente de direito. No caso, o recurso especial
não trouxe a alegação de violação do do Código de
Processo Civil,
art. 1.022
razão pela qual não há falar em prequestionamento ficto.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e2a30cd6-3a18-4f5e-9f54-bf66b4684fae

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e2a30cd6-3a18-4f5e-9f54-bf66b4684fae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102520 - AL(2023/0247363-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
INTERES.
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FUNDEF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de que a base de cálculo dos honorários deve
ser sobre todo o valor exequendo ante a inexistência de proveito econômico
com a execução pela União, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código
art. 1.025
de Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial,
exige-se que a parte recorrente aponte violação ao
do mesmo
art. 1.022
Diploma Legal, a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise
da matéria, desde que exclusivamente de direito. No caso, o recurso especial
não trouxe a alegação de violação do do Código de
Processo Civil,
art. 1.022
razão pela qual não há falar em prequestionamento ficto.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS
contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
PALMARES/AL
recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 1603):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 1623-1626), o agravante alega que:
Documento eletrônico VDA54995299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 6d1cdd23-0624-4ef0-9acc-a8e4f0f62ebb

(a) "a questão referente à violação ao arts. 85, §§ 2.o e 3.o,
o
do
c/c
art. 86
foi devidamente questionada no r. acórdão recorrido – em especial diante da
CPC/15
competente oposição dos aclaratórios ao julgado de origem." (fl. 1624);
(b) "a tese defendida pelo recorrente foi expressamente abordada no
respeitável acórdão recorrido" (fl. 1625).
Apresentada resposta ao agravo interno às fls. 1631-1632.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
De início, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido na parte
que importa para o presente julgamento (fl. 1003):

Restou expressamente consignado no acórdão que esta Corte firmou
entendimento no sentido da impossibilidade do destaque dos honorários contratuais
em Precatórios relativos a diferenças de verbas do FUNDEF, acompanhando a atual
jurisprudência do STJ e STF sobre essa questão.
Quanto aos honorários advocatícios, de fato, tem-se não ser mais possível
que se considere que houve sucumbência recíproca, tendo em vista que a sentença
foi prolatada em 2020, quando já vigente o novo CPC.
Nessa senda, deve cada litigante arcar com honorários advocatícios em
favor da outra parte, nos percentuais previstos nas faixas discriminadas no § 3o do do
CPC,
art. 85
incidentes sobre o valor da diferença entre os cálculos
.
apresentados e os efetivamente homologados

O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de que a base de cálculo dos honorários deve ser sobre todo o valor
exequendo ante a inexistência de proveito econômico com a execução pela União,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
parte recorrente aponte violação ao
do mesmo Diploma Legal, a qual, se
art. 1.022
reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que
exclusivamente de direito.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.481.043/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.863.790/PR,
Documento eletrônico VDA54995299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 6d1cdd23-0624-4ef0-9acc-a8e4f0f62ebb

DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
No caso, o recurso especial não trouxe a alegação de violação do do Código de
Processo Civil, razão pela qual não há falar em prequestionamento ficto.
art. 1.022
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 6d1cdd23-0624-4ef0-9acc-a8e4f0f62ebb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.102.520 / AL
Número Registro: 2023/0247363-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027908520104058000
08016787220154058000
08020788620154058000
27908520104058000
8016787220154058000 8020788620154058000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
INTERES.
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
INTERES.
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA55361519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 0fc5830e-7e87-4158-ada5-72cd627a706c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 0fc5830e-7e87-4158-ada5-72cd627a706c